Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-36.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO VERBAL ENTRE PAIS E FILHA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DIFICULDADES FINANCEIRAS DOS GENITORES. RELAÇÃO DE CONFIANÇA HAVIDA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em razão das dificuldades financeiras suportadas pelos genitores, outorgaram procuração para que a filha realizasse a venda do imóvel, quitando algumas dívidas, e o valor remanescente seria utilizado para aquisição de veículo para transporte de passageiros e geração de renda (Uber).

2. A relação havida entre as partes era pautada na informalidade e confiança.

3. Sopesando as circunstâncias, os comprovantes de pagamento apresentados pela requerida, além depoimento pessoal da autora/genitora, levam a crer que as dificuldades financeiras enfrentadas motivaram a venda do imóvel, a ponto de não haver viabilidade do depósito dos valores remanescentes na conta bancária dos autores.

4. Nenhuma das partes trouxe qualquer início de prova documental, seja por mensagem via aplicativo, depoimento de alguma testemunha, tendo apenas a palavra dos autores e da requerida como prova da suposta doação do veículo.

5. Não se coaduna com todo o contexto apresentado, à doação dos valores utilizados para aquisição do veículo Corolla, sem qualquer contraprestação por parte da filha requerida, motivo pelo qual o ressarcimento é de rigor.

6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.